Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015471-95.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO VITOR PEREIRA SODRE - CPF: 062.780.421-77 (RECORRIDO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA - CPF: 067.432.361-01 (VÍTIMA), JULIO CEZAR ROCHA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO MATHEUS NASCIMENTO MOURA - CPF: 060.068.791-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI – PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGIMENTO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETO PRISIONAL – ALEGAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 312 CPP – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PREVENÇÃO EFETIVADA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, se verificado que inexiste nos autos, qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar, não estando demonstrado os requisitos descritos no artigo 312 do CPP.

Na hipótese, não deve ser provido o pleito recursal ministerial, pois ausente demonstração precisa dos elementos que integram o art. 312 e o
art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal
.

Ademais, desde à época em que o recorrido foi posto em liberdade, qual seja, em 08 de agosto de 2019, não há nenhuma notícia de que voltou a delinquir, indicando não se revelar adequada e proporcional a decretação da prisão preventiva neste momento.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo Ministério Público do Estado, contra decisão proferida nos autos n. 7706-51.2019.811.0013 (Código 199243), que homologou a prisão em flagrante de João Vitor Pereira Sodré e concedeu a liberdade mediante cautelares diversas a prisão. (Id 19325966)

Inicialmente, o
Parquet
sustenta que o magistrado
a quo
não agiu de forma correta ao conceder o benefício ao recorrido, tendo em vista que nos autos, há provas que confirmam a materialidade e autoria delitiva do recorrido. Dessarte, em relação aos fundamentos, ainda subsiste a necessidade da prisão preventiva do flagrado, devido à gravidade do delito e a própria conduta do indiciado, que demonstra elevadíssima periculosidade. (Id 19326478/19326479)

Explicita que o caso o revela-se de extrema gravidade, vez que se trata de crime violento, que abala em muito a sociedade brasileira. Outrossim, insta registrar que o delito em apreço é doloso, punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, dessa forma, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, CPP.

Aduz que, assim, há de se analisar o interesse major da sociedade e a necessidade da prisão frente ao interesse do indiciado, na perspectiva do direito fundamental em discussão, ou seja, o direito à vida e à segurança. É desproporcional revogar-se a prisão, diante dos argumentos defensivos, cotejando-se a gravidade dos fatos narrados e a necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se, portanto, do moderno e constitucional princípio da proporcionalidade.

Expôs ainda que o crime teve grande repercussão e o consequente abalo à ordem pública.

Em suas contrarrazões, a Defesa refuta as teses alegadas pela acusação, manifestando para que seja mantida na íntegra a decisão recorrida (Id 19326486)

Em sede de juízo de retratação o
decisum f
oi mantido por seus próprios fundamentos (Id 19326966).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 26498962)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

- 1. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– VIABILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDIEMPREGADO QUE MERECE MAIOR REPRESSÃO - PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA PELA GRAVIDADE DO DELITO –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o que cumpre a relatar.

Publique-se.

V O T O R E L A T O R

Da analise dos autos, verifica-se que foi instaurado inquérito policial para apurar a autoria da pratica do crime de homicídio tendo como vítima Rodrigo Silva e a prática do crime de tentativa de homicídio tendo como vítima Júlio Cezar Rocha da Silva, fato esse supostamente ocorrido em 07 de agosto de 2019, na comarca de Pontes e Lacerda, e que ainda encontra-se em investigação mas aponta como autor do crime, supostamente, o recorrido João Vitor Pereira Sodré, tendo o
Parquet
formulado pleito de decretação da prisão preventiva do acusado na forma do artigo 312 e seguintes do CPP, com arrimo na necessidade de se garantir a ordem pública.

Contudo, o MM Juízo
a quo
através de decisão proferida em 07 de agosto de 2019, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado JOÃO VITOR PEREIRA SODRÉ, pela prática, em tese, ao disposto no art. 121 do CP e art. 121, c/c art. 14, inciso II, do CP.

Conforme consta dos autos, após agentes policiais possuírem a identificação dos suspeitos da prática do crime de homicídio que vitimou Rodrigo Silva e a tentativa de homicídio em face da vítima Julio Cezar, policiais localizaram o autuado João Vitor e o menor de idade João Matheus, este também suspeito no envolvimento das práticas delitivas.

Ambos foram encaminhados até a delegacia para esclarecimentos, ocasião em que o menor de idade João Matheus Nascimento Mouro esclareceu perante a autoridade policial que no momento em que estava na arena de rodeio dançando e ingerindo bebida alcoólica, durante um show na Expoeste, uma mulher o chamou para dançar e ela não estava acompanhada, foi quando um rapaz de camisa amarela aproximou do menor de idade dizendo que iria lhe pegar e saiu de perto com a mulher, sendo que, posteriormente, esse mesmo rapaz o chamou e quando ele foi ao seu encontro, desferiu um chute no peito deste rapaz e o rapaz desferiu um soco contra o menor de idade.

Posteriormente, o menor de idade esclareceu que o seu primo/autuado João Vitor chegou e começou a brigar com o rapaz de camisa amarela, ocasião em que também chegou um rapaz de caminha azul e este desferiu uma garrafada no ombro do seu primo, foi quando os amigos da genitora lhe retiraram da briga e o levaram até a arquibancada e seu primo/autuado ficou brigando com os dois rapazes e enquanto subia à arquibancada, seu primo/autuado desferiu dois golpes de faca nas costas do rapaz de azul.

Assim, após ele voltar para ajudar seu primo/autuado, a briga havia cessado e os dois suspeitos não mais estavam no local, permanecendo, então, perto dos familiares e amigos até o show acabar, e foi embora.

O autuado João Vitor esclareceu à autoridade policial que estava presente no parque de exposição durante a Expoeste, tendo em vista que estava trabalhando montando e desmontando aparelhos de som e iluminação, recebendo o valor de R$ 100,00 (cem reais) pela diária e realiza esse trabalho há 03 (três) anos, sendo que no dia dos fatos estava presente com sua família e ingeriu bebida alcoólica (pinga) e ao ser indagado se foi realizada busca pessoal no momento em que adentrou ao recinto do parque de exposição, o flagrado respondeu que não e esclareceu que em nenhum período de duração do evento arranjou confusão, possuindo o canivete para realizar ajustes, como cortar fio e, embora o detector de metal tenha apitado no momento da revista, não retirou o canivete.

Ainda, o flagrado esclareceu que estava na companhia da genitora, cunhado e primo, sendo que trabalhou durante a tarde e nos intervalos do show se divertia, o qual fez a ingestão de bebida alcoólica durante o bingo, mas no momento da briga estava consciente.

Outrossim, o autuado esclarece, por volta das 01h30min, em certo momento seu primo João Matheus levou um soco, ocasião em que saiu para defende-lo, pois seu primo o chamou para acompanhar falando que um rapaz queria lhe bater, esclarecendo no momento dos fatos levou duas garrafadas e após a segunda sacou seu canivete e foi para cima de um dos indivíduos, sendo que um estava de camisa amarela e outro de azul.

Na sequência, o autuado esclareceu que nunca tinha vista os suspeitos e não possuía desavenças, tomando ciência da morte de um deles após chegar à delegacia, acreditando que o motivo da briga foi em razão do seu primo, não presenciando nenhum sangue durante a briga, pois foi muito rápida, bem como soube no momento que estava na delegacia que atearam fogo em sua residência e somente desferiu os golpes de faca em razão das garrafadas que sofreu.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado, pois, depois de analisados os elementos produzidos nos autos e, em consulta sistema APOLO, constatou-se que o flagrado não possui outro registro criminal, não havendo circunstâncias capazes de comprovar que o ele possui conduta voltada à criminalidade.

Ademais, não existem elementos apontando que autuado poderá vir a prejudicar a instrução processual, pois, as testemunhas presentes no local do crime já foram inquiridas na presença da autoridade policial, ou mesmo obstar à aplicação da lei penal, tendo em vista que o autuado possui residência nesta comarca, evadindo-se do distrito da culpa.

Contudo, embora o flagrado tenha supostamente cometido os crimes de tentativa de homicídio e homicídio consumado simples, a gravidade genérica dos delitos imputado não é motivo suficiente para embasar a custódia provisória.

(...)

Neste aspecto, é importante destacar que os elementos existentes nos autos ainda estão nebulosos, dependendo de maior instrução probatória, tendo-se, portanto, por incabível a decretação da prisão preventiva do autuado, já que as circunstâncias consumativas do delito não estão devidamente esclarecidas nos autos.

Outrossim, verifica-se que o autuado apresentou o número dos documentos de identificação civil hábil a identificá-lo, não restando dúvida quanto a sua identidade civil, de maneira que, não subsiste a prisão com fundamento no parágrafo único do art. 313 do CPP.

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade provisória ao autuado, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP.

Assim, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a JOÃO VITOR PEREIRA SODRÉ, COM FIANÇA, MEDIANTE as seguintes MEDIDAS CAUTELARES:

1) Comparecer (em) a todos os atos do processo;

2) Não mudar (em) de residência ou se ausentar (em) da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

3) O pagamento da Fiança, a qual arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ao autuado JOÃO VITOR PEREIRA SODRÉ.

Comprovado o pagamento da fiança, EXPEÇA-SE, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA em favor de JOÃO VITOR PEREIRA SODRÉ, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o autuado deverá ser advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a consequente decretação de suas prisões (art. 282, §4o, última parte do CPP).

Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Defensor.

Aguarde-se a remessa do respectivo Inquérito Policial. Após, arquive-se em pasta própria. (...)”

Objetiva o Recorrente a reforma da decisão, para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, como forma de se garantir a ordem pública.

Com a devida vênia, o recurso ministerial não merece ser provido. Explico.

Segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, faz-se necessário observar a presença de seus requisitos.

O
fumus comissi delicti
, enquanto pressuposto da prisão preventiva, consubstancia-se na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; o periculum libertatis, por sua vez, deve ser entendido como o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo.

A prisão preventiva, na esteira do art. 313, incisos I, II e III, do diploma processual penal, somente será admitida: 1) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, 2) ao reincidente e, por último, 3) em caso de violência doméstica e familiar, com o fim de garantir a execução de medidas protetivas de urgência.

Cediço que a prisão preventiva deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só pode ser decretada se expressamente for justificada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, com a entrada em vigor da Lei 12.403/11 a decretação ou a manutenção de uma prisão cautelar deve estar embasada não somente na presença dos requisitos dos artigos. 312 e 313, do CPP, como também na demonstração da insuficiência e desnecessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no novo art. 319, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Recurso Ministerial – Liberdade provisória concedida ao recorrido – restabelecimento da prisão preventiva – descabimento – ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo
, deve ser mantida a decisão que concede liberdade provisória ao recorrido, quando não estiverem presentes os motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar
. (TJ – MG – Rec. Em Sentido Estrito: 10555160016146001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 05/09/2017, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2017)

A jurisprudência da Suprema Corte – embora admitindo a convivência entre os diversos instrumentos de tutela cautelar penal postos à disposição do Poder Público, de um lado, e a presunção de não culpabilidade (CF, art. 5o, LVII) e o Pacto de São José da Costa Rica (art. 7o, no 2), de outro – tem advertido sobre a necessidade de estrita observância, pelos órgãos judiciários competentes, de determinadas exigências (RTJ 134/798). Em especial a demonstração – apoiada em decisão impregnada de fundamentação substancial – que evidencie a imprescindibilidade, em cada situação ocorrente, da adoção da medida constritiva do “
status libertatis
”, sob pena de caracterização de ilegalidade ou de abuso de poder na decretação da prisão meramente processual.

Em suma: a prisão processual, de ordem meramente cautelar, tem, como pressuposto legitimador, a existência de situação de real necessidade, apta a ensejar, ao Estado, quando efetivamente ocorrente, a adoção – sempre excepcional – dessa medida constritiva de caráter pessoal.

Embora o recorrente seja acusado da pratica do crime previsto no art. 121 e art.

121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, verifica-se que o Magistrado ponderou corretamente o fato e suas circunstâncias, entendendo estar ausente a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do autuado.

Ocorre, entretanto, que, contrariamente ao que entendeu o Ministério Público de primeiro grau, diante do conjunto fático-probatório presente nos autos, não vislumbro razões para a segregação cautelar do paciente.

As medidas alternativas à prisão estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, como bem ressaltou o Exmo Ministro Rogerio Schietti Cruz quando do julgamento do
habeas corpus
no 361.750/TO.

Sabe-se que as condições pessoais favoráveis não têm condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida, contudo, analisando os autos, tratando-se de inquérito em andamento, não tem notícia que o recorrido esteja ameaçando ou que venha a ameaçar testemunhas, ao contrário, o acusado teve sua residência incendiada obrigando-o a mudar de endereço e o mesmo foi devidamente informado nos autos, conforme Id 1932648, ou por qualquer outro modo venha a dificultar as investigações ou embaraçar seu andamento.

Registra-se que o investigado é primário, conforme se verifica pela certidão n. 4642088 (Id 19326488), pelo que a ordem pública e futura aplicação da lei penal não se encontram abaladas.

Ademais, desde à época em que o recorrido foi posto em liberdade, qual seja, em 08 de agosto de 2019, não há nenhuma notícia de que voltou a delinquir, indicando não se revelar adequada e proporcional a decretação da prisão preventiva neste momento.

Nesse sentido, incide-se o artigo 316 do CPP:
“O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. ”

Desta forma, analisando o caso concreto, à luz do princípio da proporcionalidade e das medidas alternativas previstas na Lei 12.403/2011, é perfeitamente aplicável ao caso em tela uma ou mais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal diversas da prisão, mas suficientes e adequadas para obter o mesmo resultado - a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa.

Desse modo, mostra-se correta a decisão do juiz
a quo
, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de prisão preventiva do ilustre representante do
Parquet
.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a decisão que homologou a prisão em flagrante de concedendo-lhe liberdade provisória com a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020